Tribunal: STF
Processo: AP 1193
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 20/11/2024 (eDoc. 115).



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS (eDoc. 116).



    Determinei, ainda, a expedição de guia de execução penal a ser realizada pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, o qual deleguei a competência para a imediata determinação das providências cabíveis para acompanhamento e fiscalização do procedimento executório.



    Em 30/1/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, remeteu ofício com indagação sobre a “possibilidade de acolhimento do pedido formulado pela apenada Alessandra Malvina da Trindade Michels, condenada na Ação Penal nº 1193, para o parcelamento da multa em 30 (trinta) parcelas” (eDoc. 125).



    Juntou, ainda, requerimento da condenada (eDocs. 126-127).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela intimação da defesa para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira da apenada no pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor.” (eDoc. 138).



    Em 8/4/2025, determinei a intimação da Defesa da apenada para comprovar a incapacidade financeira, sob pena de indeferimento do pedido.



    A Defesa da apenada reiterou o pedido de parcelamento e juntou documentos (eDocs. 144-149).



    A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou: “A apenada demonstrou a rescisão do seu contrato de trabalho, em 15.3.2023, sendo a ausência de atividade laboral desde a mencionada data a motivação da sua incapacidade financeira atual ao pronto pagamento da pena de multa. Não há elementos nos autos que afastem tal conclusão. A manifestação é pelo deferimento do parcelamento da multa, sem prejuízo de, diante da determinação de diligências para verificar a real situação econômica da apenada, seja exigido o pronto pagamento da pena de multa ou modificado o número de parcelas” (eDoc.159).



    Por fim, manifestou-se pela “intimação da apenada para constituir novos advogados, ante a renúncia formalizada na petição STF n. 498.045/2025” (eDoc.159).



    É o relatório. DECIDO.



    Na sessão virtual realizada entre os dias 11.10.2024 a 18.10.2024, o PLENÁRIO, desta Corte, julgou procedente esta Ação Penal para condenar a apenada a 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos e 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos.



    De acordo com as informações apresentadas pela defesa de ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS, a apenada encontra-se desempregada e sem condições financeiras de pagar a multa imposta, tendo juntado aos autos, documentos comprobatórios, Carteira de Trabalho e extratos da conta bancária (eDocs.145-149) que comprovam a atual situação financeira da reeducanda.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República informou que (eDoc.159):



    O art. 50 do Código Penal dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir o pagamento da multa em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”. 



    Por sua vez, o art. 169 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) possibilita ao juiz, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixar o número de prestações12.



     A apenada demonstrou a rescisão do seu contrato de trabalho, em 15.3.2023, sendo a ausência de atividade laboral desde a mencionada data a motivação da sua incapacidade financeira atual ao pronto pagamento da pena de multa. Não há elementos nos autos que afastem tal conclusão. A manifestação é pelo deferimento do parcelamento da multa, sem prejuízo de, diante da determinação de diligências para verificar a real situação econômica da apenada, seja exigido o pronto pagamento da pena de multa ou modificado o número de parcelas”. 



    Diante do exposto, considerando que houve alteração na situação econômica da apenada, e, ante as determinações previstas no art.50 do Código Penal e art.169 da Lei 7.210/1984, DEFIRO o pedido formulado pela Defesa de ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS.



    INTIMEM-SE a apenada ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS para constituir novos advogados, haja vista a renúncia formalizada na petição 50967/2025.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente